Tribunal: TJBA
Processo: 0000234-21.2004.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000234-21.2004.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MEDASA MEDEIROS NETO DESTILARIA DE ALCCOL S/A e outros

Advogado(s)
:
MANOEL DOS SANTOS NETO, VALBERTO PEREIRA GALVAO

APELADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAPHAEL REIS BAHIANO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MEDASA MEDEIROS NETO DESTILARIA DE ÁLCOOL S/A E USINA SANTA MARIA LTDA. ESTADO DA BAHIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. NULIDADE DO CRÉDITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, parágrafo 3º, INCISO V, E parágrafo 8º, DO CPC. PEDIDO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS QUE NÃO CONFIGURA RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. TEMA 1.255 DO STF. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ADEQUAR A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O arbitramento dos honorários advocatícios em demandas que envolvam a Fazenda Pública deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, aplicando-se os percentuais do parágrafo 3º, inciso V, quando o proveito econômico ultrapassar cem mil salários-mínimos.

A adoção da fixação equitativa, prevista no artigo 85, parágrafo 8º, do CPC, mostra-se cabível quando a aplicação dos percentuais fixos resultar em valores excessivos ou irrisórios, assegurando uma remuneração justa e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

O pedido de execução dos honorários arbitrados na sentença não implica renúncia tácita ao direito de recorrer, pois não configura aceitação irrestrita do montante fixado. O credor pode promover a execução da verba reconhecida judicialmente e, ao mesmo tempo, pleitear sua majoração.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.255 de Repercussão Geral (RE 1.412.069/PR), reconheceu a constitucionalidade da fixação equitativa em causas de grande vulto econômico, desde que observados critérios objetivos para evitar arbitrariedade na definição dos honorários.

A majoração dos honorários sucumbenciais é medida necessária para garantir a justa remuneração da advocacia, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações de n.
0000234-21.2004.8.05.0165
, apelantes MEDASA MEDEIROS NETO DESTILARIA DE ALCCOL S/A e
USINA SANTA MARIA LTDA
e apelada FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO às Apelações, nos termos do voto da Relatora.